Tribunal: STJ
Processo: 0000078-04.2019.8.19.0202
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110640 - RJ(2025/0454751-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLEIDE MARTINS DA ROSA TRIGUEIRO
REPR. POR
: DEISE MARTINS DA ROSA DOMINGUES
ADVOGADO
: PRISCILA CAMPOS TRINDADE - RJ183099
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL EVANGÉLICO DO RIO DE
JANEIRO
ADVOGADO
: THIAGO CARVALHO GUIDINE - RJ145494
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL.
IMPUGNAÇÃO.
ESPECIALIDADE.
PERITO.
PRECLUSÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. CERCEAMENTO
SÚMULA 83/STJ
DE
DEFESA.
OITIVA
DE
TESTEMUNHA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO.
DISPOSITIVO
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
. AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 284/STF
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O entendimento esposado no v. acórdão recorrido está em consonância com
a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no sentido
de que a impugnação da qualificação do perito indicado deve ser realizada em
momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes.
.
Súmula 83/STJ
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da
, quando as razões do recurso estão dissociadas
Súmula 284/STF
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação
de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma
clara e objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
05/05/2026
11/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56660439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b03d793a-d88d-484f-99ec-9d7de293e994

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b03d793a-d88d-484f-99ec-9d7de293e994

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110640 - RJ(2025/0454751-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLEIDE MARTINS DA ROSA TRIGUEIRO
REPR. POR
: DEISE MARTINS DA ROSA DOMINGUES
ADVOGADO
: PRISCILA CAMPOS TRINDADE - RJ183099
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL EVANGÉLICO DO RIO DE
JANEIRO
ADVOGADO
: THIAGO CARVALHO GUIDINE - RJ145494
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL.
IMPUGNAÇÃO.
ESPECIALIDADE.
PERITO.
PRECLUSÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. CERCEAMENTO
SÚMULA 83/STJ
DE
DEFESA.
OITIVA
DE
TESTEMUNHA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO.
DISPOSITIVO
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
. AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 284/STF
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O entendimento esposado no v. acórdão recorrido está em consonância com
a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no sentido
de que a impugnação da qualificação do perito indicado deve ser realizada em
momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes.
.
Súmula 83/STJ
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da
, quando as razões do recurso estão dissociadas
Súmula 284/STF
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação
de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma
clara e objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DEISE MARTINS DA ROSA
DOMINGUES contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL COM
BASE EM LAUDO PERICIAL QUE NÃO IDENTIFICOU ERRO MÉDICO
POR PARTE DOS PREPOSTOS DO HOSPITAL RESPONSÁVEL PELO
TRATAMENTO DA IRMÃ DA AUTORA. DESPROVIMENTO. I. Caso em
exame 1. Autora que ajuizou ação com pedido de indenização por danos
morais por atribuir o óbito de sua irmã a uma suposta conduta negligente do
Documento eletrônico VDA56352313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:47
Código de Controle do Documento: 7ab6f2ab-507f-4397-ba56-bad689653e5f

hospital réu que não teria tomado as medidas adequadas para reverter o
quadro clínico da paciente. II. Questão em discussão 2. Se deve ser
considerada como válida a perícia realizada por médico sem a especialidade
para o tratamento da enfermidade que acometia a paciente do réu. III.
Razões de decidir 3. A impugnação do perito em razão da sua qualificação há
de ser feita quando da sua nomeação. Jamais depois da entrega do laudo
pericial que não seja satisfatório ou após a sentença de improcedência nele
fundamentada. 4. Parecer no 21 de 2010, emitido pelo CFM, que consigna
que, após concluir o curso regular de Medicina e estar devidamente inscrito
no Conselho Regional de Medicina de sua região, o médico está legalmente
habilitado ao exercício da Medicina em qualquer ramo ou especialidade,
ainda que não seja detentor de título de especialista. 5. Segundo o referido
parecer, todos os médicos podem exercer funções em qualquer especialidade,
sendo-lhes defeso, apenas, anunciarem-se especialistas caso não sejam
detentores dos respectivos títulos. 6. Em consonância com o teor do parecer
acima mencionado, o entendimento do STJ no sentido de que “a pertinência
da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de
validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se
julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do
encargo”. 7. Questionamentos da autora devidamente aclarados nos
esclarecimentos prestados pelo perito, não havendo que se cogitar de nova
perícia, incidindo na hipótese o teor da súmula 155 do TJRJ IV. Dispositivo e
tese 8. Recurso conhecido e desprovido.” (fls. 576-577)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 369 e 370 do CPC, ante o cerceamento de defesa pelo indeferimento da
realização de perícia especializada, limitando indevidamente a atividade probatória necessária ao
deslinde da controvérsia;
(ii)
§ 1o, II, § 2o, e 479 do CPC, porque a perícia foi tecnicamente ineficaz
art. 464,
por ter sido realizada por profissional sem a especialidade pertinente ao caso (cardiologia/cirurgia
cardíaca), o que justifica a substituição do perito e a repetição da prova técnica;
(iii) cerceamento de defesa em razão da não realização da audiência de instrução e
julgamento para a oitiva de testemunhas e partes.
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 664 (e-STJ, fl. 664).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Extrai-se dos autos que, na origem, cuida-se de ação de indenização ajuizada
por DEISE MARTINS DA ROSA DOMINGUES contra ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL
EVANGÉLICO DO RIO DE JANEIRO, em decorrência de suposto erro médico que resultou no
óbito da genitora da parte autora, ora agravante.
A sentença julgou os pedidos improcedentes, com fundamento na prova pericial que
concluiu pela inexistência de erro médico ou falha no atendimento médico (fls. 526-528).
Documento eletrônico VDA56352313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:47
Código de Controle do Documento: 7ab6f2ab-507f-4397-ba56-bad689653e5f

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso,
confirmando a sentença, nos termos da fundamentação abaixo transcrita:

"Da análise dos autos, conforme conclusão do perito, não foi constatada a
, conforme
ocorrência de erro por parte da equipe médica do hospital réu
transcrição abaixo:
‘Conclui o perito que encontrou nos autos todas estas informações
medicas, que entendeu o que consta da inicial, mas não entende que
tenham os médicos
hospital contribuído para o óbito da paciente.
e/ou
Era paciente com patologias preexistentes, cardiológica grave,
cardiomiopatia dilatada, prótese mitral anterior, com fibrilação atrial
crônica, que foi tratada da pneumonia por infecção pulmonar
comunitária com sucesso, sendo avaliada pela cirurgia cardíaca
houve a indicação de troca de válvula mitral, tromboembolectomia e
ablação das veias pulmonares, mas deveria ser transferida, pois o
hospital não possuía equipe de cirurgia cardíaca.’

Diante da impugnação da autora ao laudo, fls.
o perito ratificou a
469/482,
conclusão de seu laudo nos seguintes termos:
‘- Sobre esta impugnação o perito informa que a parte não solicitou
nenhuma informação ao perito.
- Solicitou um perito na especialidade de cirurgia cardíaca e isto não é
para ser tratado pelos peritos.
- O perito informa que a paciente na internação apresentava patologia
aguda infecciosa, pneumonia comunitária, foi tratada com sucesso.
Entretanto, devido a patologia cardíaca anterior, troca de válvula
mitral, necessitou de nova troca, como recomendou a equipe de
cirurgia cardíaca, e, para tal, deveria ser transferida considerando que
neste local não poderia ser feito este procedimento.
Foi ao óbito como mostra a certidão anexa.
O perito ratifica todo o trabalho pericial indireto.
P. Juntada.’

Em seguida, instadas a se manifestarem sobre os esclarecimentos do perito,
as partes quedaram-se inertes, conforme certidão de fl. 506.
Sobre as supostas incongruências e manifestações evasivas e incompletas do
da perícia judicial apontadas no recurso da autora, tais questões se
encontram aclaradas nos já colacionados esclarecimentos prestados pelo
perito, não havendo que se cogitar de nova perícia, incidindo na hipótese o
teor da súmula 155 do TJRJ:
‘Mero inconformismo com as conclusões da prova pericial,
desacompanhado de fundamentação técnica, não autoriza sua
repetição.’

Quanto à alegada imprestabilidade da prova pericial produzida pela
ausência de especialidade do médico na matéria objeto da perícia, é certo
que a impugnação do perito em razão da sua qualificação há de ser feita
quando da sua nomeação. Jamais depois da entrega do laudo pericial que
não seja satisfatório ou após a sentença de improcedência nele
fundamentada.
Ademais, o Parecer no 21 de 2010, emitido pelo Conselho Federal de
Medicina, consigna que, após concluir o curso regular de Medicina e estar
devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina de sua região, o
médico está legalmente habilitado ao exercício da Medicina em qualquer
ramo ou especialidade, ainda que não seja detentor de título de especialista.
Segundo o referido parecer, todos os médicos podem exercer funções em
qualquer especialidade, sendo-lhes defeso, apenas, anunciarem-se
especialistas caso não sejam detentores dos respectivos títulos.
Em consonância com o teor do parecer acima mencionado, o entendimento
do STJ no sentido de que "a pertinência da especialidade médica, em regra,
não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que,
Documento eletrônico VDA56352313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:47
Código de Controle do Documento: 7ab6f2ab-507f-4397-ba56-bad689653e5f

se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo
pericial, é que deverá se escusar do encargo".
Por fim, incabível a anulação da sentença para designação de audiência de
instrução de julgamento para oitiva de testemunhas, conforme requerido pela
recorrente na parte final de sua apelação, pois a controvérsia dos autos
envolve conceitos relativos à medicina, de modo que a produção de prova
oral é desnecessária para o adequado julgamento da causa.” (fls. 582-584)

No tocante à aludida violação dos arts. 369, 370, art. 464, § 1o, II, § 2o, e 479 do
CPC, tem-se que a Corte a
concluiu que, "
quo
quanto à alegada imprestabilidade da prova
pericial produzida pela ausência de especialidade do médico na matéria objeto da perícia, é
certo que a impugnação do perito em razão da sua qualificação há de ser feita quando da sua
nomeação. Jamais depois da entrega do laudo pericial que não seja satisfatório ou após a
sentença de improcedência nele fundamentada".
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no
sentido de que a impugnação da qualificação do perito indicado deve ser realizada em momento
oportuno, sob pena de preclusão. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROVA PERICIAL
QUE NÃO CONSTATOU INVALIDEZ PERMANENTE. PEDIDO DE NOVA
PERÍCIA
POR
MÉDICO
ESPECIALISTA.
DESNECESSIDADE.
INCAPACIDADE.
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
SÚMULA 7/STJ
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A alegação de afronta a dispositivos legais de forma genérica impede o
conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação,
incidindo a Súmula 284 do STF.
2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, se não houver
impugnação à qualificação do perito indicado em momento oportuno,
preclui o direito da parte em fazê-la posteriormente. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a pertinência da
especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade
da prova pericial.
4. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória, providência inviável em sede de recurso especial,
a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
, relator Ministro
(AREsp n. 2.041.910/MT
RAUL ARAÚJO, QUARTA
, julgado em
DJEN de
TURMA
20/10/2025,
29/10/2025)

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE À
CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO PARA UNIFICAR UNIDADES
CONSUMIDORAS.
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA
DO
PERITO.
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA A
NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO. REANÁLISE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Na origem, cuida-se de ação promovida por Windsor Barra Hotel Ltda.
contra a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., em que se discute a
necessidade de construção de subestação do tipo compartilhada, visto que a
parte autora, após uma obra de expansão do hotel, construiu novo prédio no
lado oposto da rua.
2. O Código de Processo Civil estabelece como regra a escolha do perito
pelo juízo e, como alternativa, a possibilidade de nomeação de profissional
indicado pelas partes (art. 471, CPC). Na segunda hipótese, a concordância
de todos os litigantes é requisito para validar a produção da prova.
Documento eletrônico VDA56352313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:47
Código de Controle do Documento: 7ab6f2ab-507f-4397-ba56-bad689653e5f

3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "A
impugnação por suposta inabilitação ou deficiência de qualificação técnica
do perito deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade
" (AgInt no REsp n.
de manifestação processual, sob pena de preclusão
1.923.907 /PR, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
, julgado em
D Je de
.
TERCEIRA TURMA
20/3/2023,
23/3/2023)
4. A alteração do que restou concluído nas instâncias ordinárias com base na
prova pericial esbarraria inevitavelmente na
. Agravo interno
Súmula 7/STJ
improvido."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.332.157/RJ
HUMBERTO
, julgado em
DJEN de
MARTINS, TERCEIRA TURMA
17/3/2025,
20/3/2025)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
MORTE DA PACIENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. APLICAÇÃO DO DIREITO À CAUSA.
DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO
ART. 10
TÉCNICA DO PERITO. NULIDADE RELATIVA. SUBMISSÃO À
PRECLUSÃO. PRECEDENTES. PERDA DE UMA CHANCE. NEXO
CAUSAL.
RELAÇÃO
ENTRE
CONDUTA
MÉDICA
E
COMPROMETIMENTO REAL DA POSSIBILIDADE DE DIAGNÓSTICO E
CURA. PRECEDENTES.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar
em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de
pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a
tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a
lei adequada à solução do conflito.
2. A impugnação por suposta inabilitação ou deficiência de qualificação
técnica do perito deve ser suscitada pela parte interessada na primeira
oportunidade de manifestação processual, sob pena de preclusão.
3. Á luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado
é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo
desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final.
Precedente.
4. No erro médico, o nexo causal que autoriza a responsabilidade pela
aplicação da teoria da perda de uma chance decorre da relação entre a
conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da
possibilidade de um diagnóstico e tratamento da patologia do paciente.
Precedentes do STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no R Esp n.
relator Ministro
1.923.907/PR,
PAULO DE TARSO
, julgado em
D Je de
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA
20/3/2023,
23/3/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO. VIOLAÇÃO DO
DO
. ALEGAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015
GENÉRICA DE OFENSA A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA 284/STF
IMPUGNAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO DO PERITO. PRECLUSÃO.
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ
DESPROVIDO.
1. No que concerne aos artigos 489, II, § 1o, IV, e 1.022 do
,
CPC/2015
apontados como violados, a parte recorrente não desenvolveu argumentação
que evidenciasse a ofensa, caracterizando a deficiência na fundamentação do
apelo especial, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de outras provas. Cabe ao juiz, como destinatário da prova,
decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu
Documento eletrônico VDA56352313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:47
Código de Controle do Documento: 7ab6f2ab-507f-4397-ba56-bad689653e5f

entendimento, determinando as provas necessárias e indeferindo as inúteis ou
protelatórias.
3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, se não houver
impugnação à qualificação do perito indicado em momento oportuno, preclui
o direito da parte em fazê-la posteriormente. Precedentes.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial."
(AgInt no AREsp
Relator Ministro
1.893.446/SC,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de

QUARTA TURMA
26/10/2022,
17/11/2022)

Quanto ao cerceamento de defesa, em razão da não realização da audiência de
instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas e partes, a agravante não impugnou o
dispositivo legal eventualmente violado, tornando patente a falha de fundamentação do apelo
especial, circunstância que atrai o óbice da
.
Súmula 284/STF
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56352313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:47
Código de Controle do Documento: 7ab6f2ab-507f-4397-ba56-bad689653e5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.110.640 / RJ
Número Registro: 2025/0454751-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000780420198190202 202524513129 780420198190202
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEIDE MARTINS DA ROSA TRIGUEIRO
REPR. POR
: DEISE MARTINS DA ROSA DOMINGUES
ADVOGADO : PRISCILA CAMPOS TRINDADE - RJ183099
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL EVANGÉLICO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO : THIAGO CARVALHO GUIDINE - RJ145494
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:51
Código de Controle do Documento: 1c2a9ca3-9798-417b-acdc-325eb9f5084f

Documento eletrônico VDA56641898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:51
Código de Controle do Documento: 1c2a9ca3-9798-417b-acdc-325eb9f5084f